Tribunal: TJPA
Processo: 0808481-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808481-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALIOBINO COIMBRA CASTRO, ANTONIO INOCENCIO PEREIRA PIRES

AGRAVADO: JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES DOTADOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMA HIDRÁULICO E CERCEAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. DISCUSSÃO DESPICIENDA. CONTRATO QUE TEVE O SEU OBJETO EXAURIDO. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE SOBRE O VALOR PRATICADO, BEM COMO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE RESPONSABILIDADE DOS AGRAVANTES. INFORMAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM/PA PRESTADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM APONTANDO A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE SOBREPREÇO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS ARRIMADA NO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.249/92, APLICÁVEL À LEI DA AÇÃO POPULAR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) aos 09 (nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALIOBINO COIMBRA CASTRO e ANTONIO INOCÊNCIO PEREIRA PIRES visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO POPULAR, proc. nº 0803577-65.2020.8.14.0040, ajuizada por JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA, deferiu a medida de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 3516423, págs. 01/17, historiam os agravantes que o agravado intentou a ação ao norte mencionada alegando, em suma, que na qualidade de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Parauapebas/SAAEP, facilitaram a dispensa de licitação nº 002.20.DL-SAAEP, que possuía por objeto a contratação de empresa para perfuração de 10 (dez) poços artesianos.

Discorrem os recorrentes que o recorrido afirmou na peça vestibular que a contratação citada foi efetuada mediante fraude, uma vez que o valor de cada perfuração estava muito acima do preço de mercado.

Aduzem que apresentaram defesa arguindo a legalidade do procedimento e contestando cada ponto da inicial.

Aludem que sobreveio decisão de indisponibilidade de bens determinando o bloqueio patrimonial até o importe de R$1.926.054,80 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil reais, cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

Sobre esse ponto, dizem que em relação ao primeiro recorrente foi bloqueada a quantia de R$29.438,96 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) de suas contas bancárias e dois veículos e que quanto ao segundo foi constrito o valor de R$ 3.760,39 (três mil, setecentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) e um veículo.

Sustentam também a ausência de provas e a inépcia da petição inicial. Mencionam, a respeito, que a exordial não foi acompanhada da comprovação do sobrepreço afirmado e que a documentação colacionada demonstra que o processo de contratação não possui nenhum vício, pelo que requereram a extinção do feito sem resolução de mérito.

Argumentam que a contratação foi baseada na urgência contra o enfrentamento a pandemia gerada pela Covid-19, visto que existiam bairros do Município de Parauapebas sem água potável e que não estavam sendo abastecidos pelo sistema de abastecimento.

Defendem que que a dispensa de licitação teve por escopo a Lei nº 13.919/2020, que previu mecanismos menos burocráticos para perfuração dos poços, dado que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará prevê trâmites mais burocráticos, o que pode levar um tempo considerável.

Falam a respeito de suas competências dentro do processo licitatório. O segundo recorrente refere que, na qualidade de Presidente da Comissão, não possui gerência na fase interna do procedimento, de modo que não pode ser responsabilizado por qualquer ato praticado anteriormente a sua atuação.

Citam entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) no sentido de que os procedimentos relacionados ao planejamento e contratação não são de competência da Comissão, posto que sua atuação se resume à análise de propostas e à conformidade com os termos previamente estabelecidos.

Defendem a inexistência de individualização de condutas, bem como da falta de responsabilidade do dirigente da autarquia de saneamento, primeiro agravante, tendo em vista que a ele não foi imputada nenhuma conduta ilícita.

Dissertam fundamentos a respeito da ausência de superfaturamento, dado que a única prova do agravado se resume a um orçamento de perfuração de poço, enquanto o contrato oriundo da dispensa de licitação englobou a construção de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento da captação de água.

Esclarecem que a planilha apresentada pelo agravado na exordial diz respeito tão somente à perfuração de poços, desconsiderando alimentação elétrica, sistema hidráulico e infraestrutura e cercamento.

Ao final, requereram o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo com vistas a sustar os efeitos da decisão de indisponibilidade de bens e, por fim, o seu total provimento com vistas à cassação da decisão vergastada.

Em decisão (id. 3909589, págs. 01/05), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 4079850, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4134960, págs. 01/06), pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aforado por Aliobino Coimbra Castro e Antonio Inocêncio Pereira Pires, ora agravantes, contra decisão proferida em Ação Popular ajuizada por Júlio Cesar Araújo Oliveira, ora agravado, que concedeu tutela
de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros dos recorrentes, e dos demais litisconsortes, até o teto de R$1.926.054,80 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), diante de haver sido vislumbrado indícios de superfaturamento no Contrato Administrativo nº 043/2020SAAEP levado a efeito pelo Município de Parauapebas, bem como a inexistência da urgência a ensejar a contratação excepcional.

A Ação Popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão destinada eminentemente à defesa do patrimônio público, bem assim da moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico e cultural.

Referida demanda possui pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois tem em vista, precipuamente, tornar insubsistente o ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5ª da Constituição Federal e, consequentemente, a condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes. Eis a redação da norma citada:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Na situação sob exame, verifica-se que o objeto do Contrato Administrativo nº 043/2020/SAAEP, ato impugnado na ação originária, foi integralmente cumprido, conforme demonstram o Termo de Recebimento Provisório e o Relatório de Vistoria (id. 18154016, pág. 13 e id. 18154019, págs. 01/15). De acordo com os referidos documentos, a obra foi executada em conformidade com os requisitos exigidos nos projetos, orçamento e especificações técnicas, respeitando-se as exigências editalíciais e contratuais.

Assim, considerando-se o exaurimento do objeto contratual, revela-se despicienda a discussão acerca dos vícios gerados no decorrer do procedimento, até porque tal situação não desonera a Administração Pública do dever de pagar ao particular pelo serviço prestado. Eis o que disciplina o artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
, in verbis:

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Em suma, eventual irregularidade cometida ainda no decorrer do processo licitatório não tem o condão de invalidar um contrato que teve o seu objeto exaurido.

No mais, tem-se que a discussão meritória remanesce sobre eventual existência ou não de sobrepreço no contrato avençado, bem como a responsabilidade dos agravantes no procedimento licitatório. Com efeito, enquanto o agravado sustenta que houve sobrepreço na perfuração dos poços, os agravantes sustentam que o orçamento por aquele colacionado não leva em consideração estrutura física de captação de água, bem como o cercamento de cada unidade.

Relativamente à ausência de responsabilidade do segundo agravante pelo fato de ter tão somente presidido a Comissão de Licitação e que não lhe incumbia a gerência acerca da fase interna do procedimento, tal ponto se refere ao mérito da causa e ainda será decidido no decorrer da instrução, sendo inviável o seu acolhimento neste exame primeiro.

Da mesma forma, a discussão acerca da ausência de responsabilidade do primeiro agravante reclama maior ilação probatória.

De mais a mais, no que tange ao ponto sobre o qual repousa a alegação de sobrepreço do Contrato Administrativo nº 043/2020/SAAEP, observa-se que o julgador de piso concluiu estarem presentes fortes indícios de responsabilidade de prática de ato ímprobo causador de dano ao erário. Sobre essa questão, vale destacar que houve determinação de envio de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios TCM/PA (id. 18085359 dos autos originários), para que, em cooperação institucional, fosse apresentadas informações sobre o referido contrato, havendo aquele órgão, depois de apresentar manifestação (id. 21694784 dos autos principais) apontando possíveis irregularidades no
Processo de Dispensa de Licitação nº 002.20.DL.SAAEP
, concluído pela existência de fortes indícios de sobrepreço e distanciamento aos princípios basilares da Administração Pública.

Nesse diapasão, apesar de não haver na Lei de Ação Popular previsão de decretação de indisponibilidade de bens, não é de se olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se no sentido de que “por força do princípio da integração, as Leis nºs 4.717/65, 7.347/85, 8.078/90 e 8.429/92, dentre outras, compõem um microssistema processual coletivo, com o objetivo de propiciar uma adequada e

efetiva tutela dos bens jurídicos por elas protegidos” (REsp 1.521.617/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/5/2017).

Desse modo, revela-se possível a aplicação do artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92
[1]
, bastando, para tanto, somente a existência de indícios da prática de conduta causadora de dano ao Erário, visto que, nessa hipótese, vigora o princípio do “indubio pro societate”. Assim, mostra-se “suficiente para o cabimento da medida a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito” (AgInt no REsp 1.631.700/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/2/2018).

Em conclusão, havendo indícios de sobrepreço no Processo de Dispensa de Licitação nº 002.20.DL.SAAEP, tem-se como necessária a manutenção da tutela de urgência que decretou medida de indisponibilidade de bens dos agravantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto

Belém/PA., 09 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Belém, 13/08/2021